Tribunal: TJSP
Processo: 2011867-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO - RETRATAÇÃO DENEGADA - MULTA FIXADA POR ATO VIOLADOR DA TUTELA ANTECIPADA - SOMA DE R$ 500,00 - RAZOABILIDADE, DIANTE DO PORTE DO BANCO E DE SUA MANIFESTAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DA TUTELA - RECURSO QUE BANHA A LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - RECURSO não PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132076
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2011867-58.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Campinas, em que é agravante BANCO
DO BRASIL S/A, é agravado WASHINGTON REBELLO DA SILVA JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente), GILSON DELGADO MIRANDA E MELO COLOMBI.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
CARLOS ABRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2011867-58.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44877
2
VOTO No 44877 (Processo Digital)
Agravo Interno Cível no 2011867-58.2020.8.26.0000/50000
Comarca: Campinas (10a Vara Cível)
Agravante: BANCO DO BRASIL S/A
Agravado: WASHINGTON REBELLO DA SILVA JUNIOR
AGRAVO INTERNO - RETRATAÇÃO DENEGADA - MULTA
FIXADA POR ATO VIOLADOR DA TUTELA ANTECIPADA -
SOMA DE R$ 500,00 - RAZOABILIDADE, DIANTE DO PORTE
DO
BANCO
E
DE
SUA
MANIFESTAÇÃO
PARA
CUMPRIMENTO DA TUTELA - RECURSO QUE BANHA A
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de agravo interno tirado contra a r. decisão
monocrática de fls. 64/67 a qual desproveu o recurso; articula
retratação, não se conforma com a multa, reputa elevada, excessiva e
destoante da realidade, aguarda provimento (fls. 1/5).
Recurso tempestivo, comporta conhecimento.
Denego
retratação,
isto
porque
a
multa
foi
estabelecida por cada ato violador da tutela, e a soma de R$ 500,00 se
mostra razoável e coerente com a realidade dos fatos.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2011867-58.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44877
3
Desprovejo o recurso.
Eis a decisão combatida:
“VISTOS.
1 - Cuida-se de agravo tirado contra r. decisão digitalizada reportada
às fls. 45 do instrumento, concedendo tutela de urgência antecipada para limitar os descontos
a 30% da remuneração líquida, enxerga a casa bancária não estarem presentes os requisitos
da tutela, pede afastamento da multa, aguarda provimento (fls. 01/07).
2 - Recurso tempestivo, contempla preparo (fls. 43/44).
3 - Peças necessárias acostadas (fls. 08/62).
4 - DECIDO.
O recurso não convence.
Ajuizou o consumidor ação para redução dos descontos realizados
pela instituição financeira, adiantando ser servidor público, estrangulado pelas dívidas e
também por causa dos descontos realizados.
Foram trazidos documentos comprobatórios da remuneração e dos
contratos de mútuo para caracterizar glosa bem superior à prevista, de 30%.
O demandante está aposentado e sua remuneração é um pouco acima
de R$ 9.000,00, sendo que os descontos em folha e na conta corrente superam teto limite de
30%, razão pelo qual o juízo concedeu tutela modulando o desconto, evitando-se, assim,
comprometimento substancial independentemente da revogação da Súmula 603 do STJ.
Evidenciada a realidade, a qual ainda depende de contraditório e de
regular instrução probatória, devem ser preservadas a tutela e a multa, já que a última está
lastreada por cada ato de descumprimento representando valor de justa razoabilidade.
Definidas assim todas as premissas, fica advertido o banco a respeito
de recursos manifestamente infundados ou improcedentes.
Isto posto, monocraticamente, NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2011867-58.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44877
4
termos do artigo 932 do CPC e da Súmula 568 do STJ.
Comunique-se imediatamente o inteiro teor desta decisão ao Douto
Juízo, por via eletrônica.
Certificado o trânsito, tornem os autos à origem.
Int.”
O inconformismo da casa bancária banha a litigância
de má-fé, ficando advertida a parte que, na hipótese de recurso infun-
dado ou manifestamente incabível, estará sujeita às sanções correlatas,
inclusive aquelas previstas no artigo 1.021, § 4o, do vigente CPC.
Não se justifica o questionamento da recorrente por si
só, em razão da multa fixada por cada ato violador da tutela concedida.
Resta evidente, assim, que a importância de R$
500,00 por cada desconto que superar o teto de 30% (fls. 2) é bastante
coerente e razoável com a realidade probatória, com o porte da
instituição financeira e, também, com a sua manifestação por ter dado
cumprimento à tutela antecipada.
O banco não se cansa de recorrer quando devia ter
mais filtro para a concessão do crédito, evitar superendividamento,
inclusive para prevenir demandas dessa natureza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2011867-58.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44877
5
Conflui ineliminável, portanto, que a soma de R$
500,00 por ato representa caminho apenas de conscientização, não
merecendo reparo ou limitação.
Isto posto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator